Tribunal: TJES
Processo: 5009846-16.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009846-16.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSE ALVES PEREIRA NETO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009846-16.2022.8.08.0024

RECORRENTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:

JOSE ALVES PEREIRA NETO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUÍZA SENTENCIANTE:
NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. MARCO INICIAL PARA INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DA APOSENTADORIA DO SERVIDOR PÚBLICO. PUBLICAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE HOMOLOGA A APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.254.456/PE. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária de cobrança ajuizada por
JOSÉ ALVES PEREIRA NETO
em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, a parte requerente relata que era servidor público da Polícia Civil, tendo seu ato de aposentadoria publicado no dia 20/03/2017, conforme portaria de nº 654. No entanto, durante o período que antecedeu seu afastamento definitivo, deixou de gozar de férias-prêmio a que tinha direito, referente ao período de maio de 2001 a maio de 2011. Requer, portanto, através da presente demanda, a condenação da parte requerida para que pague a indenização referente à férias-prêmio não gozadas, no valor de R$29.263,44 (vinte e nove mil duzentos e sessenta e três reais e quarenta e quatro centavos).

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido autoral, condenando o Requerido a indenizar o(a) autor(a) no valor correspondente ao último decênio de licença prêmio (período entre Maio de 2001 à Maio de 2011), acrescido de correção monetária desde o efetivo prejuízo e juros de mora a partir da citação, com base nos índices aplicáveis à Fazenda Pública, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignada com a sentença proferida em ID nº 4536416, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando pela prescrição da pretensão autoral, dado que a aposentadoria teve início em 21/10/2016 e a presente ação somente foi ajuizada no dia 30/03/2022; e pela inexistência de dever em indenizar a parte requerida, posto que não há requerimento de férias-prêmio por parte do requerente, sendo que o estado não criou obstáculos para que o requerente procedesse com tal pedido.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Compulsando detidamente os presentes autos, sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo a sentença ser mantida.

A controvérsia dos autos está em saber qual o marco temporal para a contagem do prazo prescricional no caso de conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada para aposentadoria: se da data da aposentadoria do servidor ou do registro do ato no Tribunal de Contas.

No julgamento do
Recurso Especial Repetitivo

1.254.456/PE
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio, não gozada para aposentadoria, tem como termo inicial a data em que ocorrida a inativação do servidor público.

Não obstante, necessário o destaque à existência de precedente da Corte Especial do STJ:

"sendo o ato de aposentadoria um ato complexo, do qual se origina o direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio, a prescrição somente se inicia a partir da integração de vontades da Administração. Assim, o início do cômputo prescricional do direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio coincide com o dia posterior ao qual o ato de aposentadoria ganhou eficácia com o registro de vontade da Corte de Contas" (
MS 17.406/DF
, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/08/2012, DJe 26/09/2012).

De acordo com o Exmo Ministro Sérgio Kukina, o aludido
MS 17.406/DF,
embora oriundo do órgão especial da corte,
não tem o condão de afastar a aplicação da tese pouco antes destacada
(RESP 1.254.456/PE)
.

Nessa linha de compreensão, aliás, o ilustre Ministro Og Fernandes, no julgamento do AgInt no AgInt no REsp 1.645.143/DF, Segunda Turma, DJE de 27/06/2018, fez demonstrar que o referido julgado da Corte Especial, por conter especificidades relativas ao caso concreto, não pode ser invocado para afastar a aplicação do entendimento chancelado no já referido Recurso Especial Repetitivo 1.254.456/PE. Vale reproduzir a seguinte passagem do esclarecedor voto do Ministro Og, verbis:

“Ressalto que o julgamento proferido pela Corte Especial no MS 17.406/DF não contraria essa posição. Naquela oportunidade, o voto da relatoria, acolhido por unanimidade, tratou da situação de servidor desta Casa. O ato de aposentadoria do então impetrante, ocorrido no ano de 2001, teve registro negado em 2006 por decisão do TCU. Sanadas as irregularidades apontadas, foi realizado novo ato de concessão do benefício, dessa vez homologado pela Corte administrativa no ano de 2009. Ocorre que, em 2008, "[...] o impetrante ingressou com pedido de conversão em pecúnia da licença-prêmio por assiduidade não usufruída e nem computada em dobro para aposentadoria, pretensão julgada procedente pelo Conselho de Administração, por decisão tomada em 3/12/2009". A Ministra Maria Thereza de Assis Moura, em seu voto, apresentou dois fundamentos para a concessão da ordem: a) "[...] uma vez considerada a integração e eficácia do ato de aposentadoria somente a partir da homologação do TCU, sendo ele o ato que origina o direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio, a prescrição só poderia iniciar-se a partir de fevereiro de 2009, porque antes disso não se haveria a possibilidade de questionamentos administrativos ou judiciais";b) "[...] somente com o julgamento do Processo Administrativo STJ n. 9.165/2008, em 3/12/2009, de que Relator o Ministro Fernando Gonçalves, que o Conselho de Administração desta Corte autorizou a conversão em pecúnia da licença-prêmio, surgindo o direito a partir desta data, se considerada a hipótese". Em seus votos, os Ministros Laurita Vaz, Teori Zavascki e Arnaldo Esteves destacaram acompanhar a relatora pelo segundo fundamento. Das palavras do Ministro Teori Zavascki, extraio:

[...] a Ministra Relatora colocou dois fundamentos para conceder a ordem em mandado de segurança. Acompanho o voto da Sra. Ministra Relatora pelo segundo fundamento apenas. Penso ser importante fazer essa distinção pelo seguinte:
a jurisprudência, que está citada a respeito de ato complexo, diz respeito ao prazo em decadência para a administração rever o ato de aposentadoria. É por isso que se diz: Se o ato administrativo não está aperfeiçoado, porque é um ato complexo, o termo inicial para a decadência das medidas revisionais, conta-se da decisão do Tribunal de Contas. Mas a situação aqui é bem diferente. Aqui se trata de um benefício em favor do aposentado, a cujo respeito não haverá pronunciamento algum do Tribunal de Contas. Se dissermos que esse benefício só se torna exigível depois da aprovação pelo Tribunal de Contas, a Administração não poderia pagá-lo antes dessa aprovação. Aliás, não poderia pagar nenhum benefício financeiro de aposentadoria, se dissermos que é condição para o pagamento a referida aprovação do Tribunal de Contas. Todavia, como a Administração não só pode como deve pagar a licença prêmio a partir da data que ela concede a aposentadoria, é daí que nasce eventual pretensão a reclamar em juízo questão correspondente. Vale dizer, a propositura da ação judicial independe da homologação do Tribunal de Contas, sendo irrelevante a questão de ser complexo ou não o ato de aposentadoria. O termo a quo da prescrição surge com o nascimento da pretensão de reclamar o pagamento da licença prêmio e esse nasce da concessão da aposentadoria e não da sua homologação pelo TCU.

Na mesma linha, disse o Ministro Massami Uyeda:

[...] também acho interessante essa posição, agora estendida pelo eminente Sr. Ministro Teori Albino Zavascki, acompanhada pelo Sr. Ministro Arnaldo Esteves Lima. Eu também comungo do mesmo entendimento.
Na realidade, o ato da aposentadoria é um ato complexo, mas no momento em que a própria Administração já o declara aposentado, daí decorrem os benefícios para ele.

(Grifo nosso).

Nesta senda, a contagem quinquenal relativa à conversão de pecúnia de licença prêmio não gozada para aposentadoria, tem como termo inicial a data do ato de aposentação,
e não de sua homologação pelo Tribunal de Contas.

Para consolidar tal afirmação, a orientação firmada pela Primeira Seção no julgamento do REsp 1.254.456/PE, vem sendo prestigiada pela jurisprudência do STJ. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. SUPOSTA PRETERIÇÃO. DESCABIMENTO DA ANÁLISE EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO COMO TEMPO DE SERVIÇO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE SE NÃO CONFIGURADA A MÁ-FÉ. 1. É deficiente a assertiva genérica de violação do art. 1.022 do CPC/2015, configurada quando o jurisdicionado não expõe objetivamente os pontos supostamente omitidos pelo Tribunal local e não comprova ter questionado as suscitadas falhas nos embargos de declaração. Incidência da Súmula 284/STF. 2. A análise da relevância de dispositivos da Constituição Federal, ditos omitidos, para o julgamento da causa demandaria o exame das questões constitucionais a eles pertinentes, o que não é admitido em recurso especial. Precedentes.
3. Conforme orientação estabelecida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.254.456/PE, examinado pela sistemática do art. 543-C do CPC/1973, "[...] a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público [...]". 4. O julgamento proferido pela Corte Especial no MS 17.406/DF não contraria aquela posição. O fundamento de que o prazo tem início somente com o registro da aposentadoria no Tribunal de Contas, por tratar-se de ato complexo, não foi acompanhado pela maioria dos Ministros, como se extrai das notas taquigráficas.
Prevaleceu outro argumento, também da relatoria, no sentido de que a contagem iniciou-se após o reconhecimento do direito à conversão na seara administrativa, que, na específica hipótese dos autos, somente ocorreu após a aposentação e a homologação pelo TCU. Tinha-se, portanto, caso absolutamente peculiar. 5. No julgamento dos EAREsp 962.250/SP, a Corte Especial definiu que, em obediência ao princípio da simetria, a previsão do art. 18 da Lei n. 7.347/1985 deve ser interpretada também em favor do requerido na ação civil pública, mesmo quando ajuizada por ente público distinto do Parquet ou por sindicato. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (REsp 1.833.259/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 02/03/2020).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. APOSENTADORIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
Com a aposentadoria do servidor, tem início o prazo prescricional do seu direito de pleitear a indenização referente à licença-prêmio não gozada, conforme julgamento submetido ao regime dos recursos repetitivos no REsp 1.254.456/PE, de relatoria do Min. Benedito Gonçalves (DJe 02.05.2012)
. III - Antes da aposentação não há falar em prazo prescricional, porquanto o servidor em atividade não faz jus à conversão da licença prêmio em pecúnia, pois a regra é que a licença seja usufruída, ou mesmo contada em dobro para aposentadoria, surgindo a pretensão à indenização somente se não utilizada de nenhuma dessas formas, sob pena de enriquecimento da Administração. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp 1.830.439/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020).

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO.
1. Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.
2. Outrossim, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 4. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a", do inciso III, do art. 105 da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 5. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 6. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1.800.310/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).
(Grifo nosso).

Feita tais considerações, e tendo em vista a tese firmada em Tema Repetitivo nº 516 do STJ, aponto que o termo inicial para contagem da prescrição quinquenal referente à conversão em pecúnia das férias não gozadas para aposentadoria, é a
data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público que se caracteriza com a publicação do ato administrativo
, independentemente de homologação perante o Tribunal de Contas.

Posto isto, analisando o acervo probatório presente nos autos, ficou demonstrado que o autor/recorrido,
aposentou-se do cargo a partir de 21/10/2016, conforme portaria de nº 954 de 20/03/2017. A publicação do ato administrativo que homologou a aposentadoria se deu em 30/03/2017. A presente ação foi ajuizada em 30/03/2022.

Desta forma, da data da publicação do ato administrativo que homologou a aposentadoria do servidor público (30/03/2017), até a data do ajuizamento da presente ação (30/03/2022), não foi atingido o prazo prescricional referente a pretensão de recebimento dos valores correspondentes às férias não gozadas para aposentadoria.

Ademais, quanto à alegação do recorrente que o autor não faz jus por não ter realizado requerimento administrativo e por isso, inexistir negativa do Estado ao gozo das férias, tal argumento não encontra guarida na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que ao julgar, em repercussão geral, o ARE nº 721001 (Tema 635), decidiu que “É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa”.

De mais a mais, acerca da matéria, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que as férias não gozadas podem ser convertidas em indenização
independentemente de requerimento administrativo do Servidor
, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública,
in litteris
:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 FEITA DE FORMA GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. (...) 2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licença prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido, para anular o acórdão recorrido e restabelecer a sentença de 1° grau.” (STJ, REsp 1662749/SE, Relator: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/05/2017, DJe: 16/06/2017).

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
in totum
a sentença vergastada.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais que arbitro em 10% do valor atualizado da condenação (artigo 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §3º do CPC).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)